Tribunal: TJPA
Processo: 0017889-68.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0017889-68.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: THIAGO BRUNO MARQUES DAS NEVES
ADVOGADO: DR. AUGUSTO SEIKI KOZU - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, que confirmaram a participação ativa do réu no crime, com apreensão de parte da res furtiva em seu poder.
2. A pena-base foi arbitrada no mínimo legal do furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, I, do CP, não havendo razão para irresignação.
3. Em relação à agravante da reincidência, não há critério objetivo legalmente fixado para o patamar de agravamento da pena, e o magistrado pode levar em consideração a quantidade de sentenças penais transitadas em julgado para arbitrá-lo.
4. A qualificadora do repouso noturno diz respeito ao horário que o crime é cometido e não à natureza do imóvel subtraído, se residencial ou comercial.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
THIAGO BRUNO MARQUES DAS NEVES
, contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (reincidência).

Consta na inicial, em resumo, que na madrugada do dia 16.07.2017, por volta de 5:00h, o acusado subtraiu para si, com destruição e rompimento de obstáculo, três botijões de gás de cozinha de 13 quilos, cor azul, com carga, do estabelecimento comercial da vítima Felipe de Souza Sherring. A vítima foi acionada de madrugada por policiais militares que o comunicaram que seu estabelecimento comercial havia sido arrombado e que a polícia foi acionada por oficiais do Exército que haviam feito a detenção do meliante, e para lá se deslocando atestou que realmente quatro cadeados de seu estabelecimento foram estourados e de dentro do local foram subtraídos três botijões e um carrinho, porém, com o acusado só foram encontrados 1 carrinho e 1 botijão. A vítima informou, também, que na semana anterior o mesmo acusado já havia furtado botijão de gás de seu estabelecimento e que ele foi encontrado na residência do acusado. Por tal conduta, o acusado foi incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do CP .

O feito tramitou regularmente, e às fls. 34/38, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo,
com absolvição por insuficiência de provas; e subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, redução do patamar aplicado pela agravante da reincidência para 1/6, e exclusão da qualificadora do repouso noturno (fls. 47/56).

Constam contrarrazões às fls. 57/64.

Às fls. 70/76, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas no que tange ao patamar aplicado pela agravante da reincidência.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com absolvição por insuficiência de provas; e subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, redução do patamar aplicado pela agravante da reincidência para 1/6, e exclusão da qualificadora do repouso noturno.

Quanto à
tese de insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que o depoimento inquisitorial da vítima é imprestável para basear o decreto condenatório.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido: ¿
A
palavra
da
vítima
do
crime
de
roubo tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

In casu
, a vítima realmente foi ouvida somente no inquérito policial, pois não foi encontrada para depor em Juízo, porém, seu depoimento foi ratificado judicialmente pelos policiais militares responsáveis por sua prisão, no caso Jeremias Moreira de Andrade Filho e Geovani Abtibol Caetano, os quais confirmaram a versão da vítima, que reconheceu o botijão de gás e o carrinho apreendidos com o Réu, confirmando a autoria delitiva contra o Apelante, o que se mostrou congruente e harmônico (mídia).

O Réu se reservou o direito ao silêncio.

Assim, os depoimentos testemunhais constantes dos autos conjugados aos termos do inquérito policial são provas suficientes para garantir o édito condenatório, até porque a defesa não produziu qualquer prova desconstitutiva, e o art. 155 do CPP autoriza a conjugação de provas extra e judiciais para tanto.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por desfundamentação.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 34/38, entendo que não há qualquer disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, pois foi fixada em 2 anos, que já é o mínimo legal para o furto qualificado do art. 155, §4º, I, do CP (pena de 2 a 8 anos), não havendo qualquer razão para irresignação.

No que tange à
agravante da reincidência
, o magistrado a aplicou em 1 ano, em face da existência de três sentenças condenatórias penais com trânsito em julgado , e não vejo qualquer ilegalidade em tal valoração, pois não há critério legal que obrige o magistrado a praticar um patamar objetivo, ficando ao seu critério tal arbitramento. In casu, é grave a contumácia do Réu na prática criminosa, não sendo razoável aplicação de patamar inferior. Nesse sentido:
¿Quanto ao aumento operado pela reincidência, como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais
.¿ (STJ - HC 515516/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 05/05/2020) .

Na terceira fase, o magistrado aumentou em 1/3 a pena aplicada, em face do
repouso noturno
, já que o crime foi cometido de madrugada, conforme a robusta prova testemunhal dos autos, sendo que o legislador não faz distinção sobre a natureza do estabelecimento roubado para a aplicação da majorante, ou seja, é irrelevante se tratar de estabelecimento comercial ou residencial, pois a qualificadora está atrelada ao horário da infração cometida em que as pessoas normalmente estão em repouso. Nesse sentido:
¿O repouso noturno não é aplicado apenas em residência, quando a vítima estaria efetivamente repousando. Para a incidência da causa especial de aumento de pena é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos.¿
(STJ - AgRg no HC 549703/MS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ 26/05/2020).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

4